Tribunal: TJMT
Processo: 1081014-32.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081014-32.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LAURA CRISTINA ALENCASTRO DE MOURA SALDANHA - CPF: 616.898.311-20 (RECORRENTE), LARICY GABRIELLY ALENCASTRO ALMEIDA - CPF: 013.420.131-07 (ADVOGADO), BAUNGART CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - CNPJ: 33.526.014/0001-00 (RECORRIDO), LETICIA CARLINI MENDES RIBEIRO - CPF: 230.916.618-90 (ADVOGADO), GUILHERME BRECHANI PETERSEN VARZEA GRANDE COMERCIO DE PECAS LTDA - CNPJ: 37.018.232/0001-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO, PRÁTICA ABUSIVA E SUPERFATURAMENTO.

AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU COAÇÃO MORAL. ORÇAMENTOS COMPARATIVOS GENÉRICOS QUE NÃO CONSIDERAM MARCA E QUALIDADE DAS PEÇAS. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LAURA CRISTINA ALENCASTRO DE MOURA SALDANHA (ID 359409698) em face da sentença (ID 359409697) que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais formulados contra BAUNGART CENTRO AUTOMOTIVO LTDA e GUILHERME BRECHANI PETERSEN VARZEA GRANDE COMERCIO DE PECAS LTDA. A Recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de vício de consentimento por lesão (Art. 157, CC) e prática abusiva, alegando que foi compelida a contratar serviços e adquirir peças por valores manifestamente superiores aos de mercado mediante táticas de alarmismo sobre a segurança de seu veículo.

2.

A relação jurídica em exame é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor. Contudo, a inversão do ônus da prova não desonera a parte consumidora de apresentar um lastro probatório mínimo que confira verossimilhança às suas alegações, conforme determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

3.

Da análise do conjunto probatório, não é possível vislumbrar qualquer indício de coação moral, violência ou cerceamento de liberdade que invalide a autorização da recorrente na realização do serviço. A narrativa de que o vendedor utilizou métodos persuasivos baseados na segurança do veículo, por si só, não caracteriza ilicitude, mas sim o exercício do dever de diagnóstico inerente à atividade de centro automotivo.

4.

No que tange à tese de superfaturamento, a Recorrente apresentou orçamentos de outros estabelecimentos (ID 359409671 e ID 359409672). Todavia, tais documentos são genéricos e não especificam as marcas, a procedência ou as especificações técnicas das peças neles cotadas, além de terem sido fabricados vários meses após o conserto do automóvel. Vale destacar que conforme documento imbricado em id. 359409682, o serviço prestado pelo recorrido contou com diversos prazos de garantia a depender da peça, ao passo que sequer existe tal informação nos outros orçamentos feitos pela recorrente. Conforme bem pontuado na sentença recorrida, o valor de mercado de componentes automotivos varia drasticamente em função da qualidade (peças originais, similares ou remanufaturadas) e da garantia oferecida.

5.

A alegação de instalação de peças incompatíveis com o veículo objeto do serviço carece de qualquer suporte técnico ou pericial. A Recorrente não logrou êxito em demonstrar quais itens seriam inadequados, limitando-se a afirmações genéricas na petição inicial (ID 359409662). O ônus de provar a inadequação técnica dos serviços prestados cabia à autora, que não apresentou laudo de mecânico de confiança ou prova de novo reparo corretivo.

6.

Inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço pelas Recorridas, não se vislumbra o dever de indenizar. O arrependimento posterior quanto ao preço pago, após a prestação efetiva do serviço e a troca das peças, não autoriza a repetição do indébito nem configura dano moral. A situação vivenciada não ultrapassou a esfera do mero dissabor cotidiano inerente às relações comerciais, não havendo comprovação de ofensa aos direitos da personalidade ou perda de tempo útil que justifique a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

7.

Por tais razões, a sentença proferida pelo juízo de origem deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

8.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

9.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida (ID 359411369), conforme o artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

10.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026